Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010089-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 396.013.151-87 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), PSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.136.548/0001-91 (RECORRIDO), ALAINE CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 105.547.049-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O recorrente alega, em síntese, se tratar de prescrição decenal e não prescrição quinquenal, conforme foi aplicado ao caso.

Compulsando os autos, em que pese as alegações constantes no recurso, verifico que para descontos indevidos no benefício do INSS, aplica-se a prescrição quinquenal (cinco anos), com o prazo contado a partir do último desconto indevido, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e não o prazo decenal.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição quinquenal em ação de indenização por danos materiais movida por consumidor contra instituição bancária por desconto indevido em conta corrente sob a rubrica "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO", ocorrido em setembro de 2019, sendo a ação ajuizada apenas em dezembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito e reparação por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida em conta corrente: se o quinquenal previsto no art. 27 do CDC ou o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, atraindo a aplicação das normas específicas deste diploma.

4. A cobrança indevida de valores em conta bancária por serviço supostamente não contratado configura típica hipótese de fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sujeitando-se ao prazo prescricional específico de cinco anos previsto no art. 27 do mesmo código.

5. O termo inicial da prescrição é a data do desconto, momento em que o consumidor teve ciência inequívoca da cobrança e de sua autoria, não havendo nos autos elementos que indiquem causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor à pretensão de repetição de indébito e reparação por danos decorrentes de cobrança indevida em conta corrente, por caracterizar fato do serviço, e não o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil."

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 27; CC, art. 205; CPC, art. 487, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1046824-14.2023.8.11.0001, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024.

(N.U 1088273-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

No presente caso, conforme fundamentado na sentença, o último desconto ocorreu em 02/01/2020 e a demanda foi ajuizada em 15/02/2025, assim, portanto, ocorreu a prescrição.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025